Tribunal: TJDFT
Processo: 0003984-10.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO.TEMA No 810 EDITADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA.

1. Nos termos do artigo 1030, II, do CPC, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.

2. Após o julgamento do recurso paradigma pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.492.221/PR, Resp 1.495.144/RS e Resp 1.495.146/MG – Tema 905), fixou-se o entendimento de que o art. 1o-F, da Lei 9.494/1997, para a finalidade de correção monetária, não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

3. Nesse mesmo sentido, também foi o posicionamento da Suprema Corte, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), segundo o qual o direito fundamental de propriedade (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, pois a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, de acordo com a remuneração oficial das contas de poupança, não pode ser vista como medida adequada para definir a variação de preços da economia.

4. Verificada a divergência entre o acórdão local e a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo, respectivamente, mostra-se necessária a revisão do julgado.

5. O art. 1o-F, da Lei 9.494/1997, para a finalidade de correção monetária, não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

6. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente, desde seu arbitramento, pelo IPCA-E. 6.1. Juízo de retratação que passa a integrar o acórdão recorrido.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.